Tribunal: TJBA
Processo: 8150007-78.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150007-78.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: LARISSA DA ENCARNACAO SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE MAGNO SILVA BEZERRA

APELADO: UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. VESTIBULAR. UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB). SISTEMA DE RESERVA DE VAGAS (COTAS). CANDIDATA PORTADORA DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE TER CURSADO INTEGRALMENTE O ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO EM ESCOLA PÚBLICA. ALUNA BOLSISTA INTEGRAL EM INSTITUIÇÃO FILANTRÓPICA DURANTE O ENSINO FUNDAMENTAL II. RECUSA DE MATRÍCULA. ILEGALIDADE. SENTENÇA DENEGATÓRIA REFORMADA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por candidata aprovada no processo seletivo vestibular para o curso de Medicina da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), na modalidade de
sobrevagas
destinadas a pessoas com deficiência (Transtorno do Espectro Autista - TEA). A matrícula da impetrante foi indeferida pela comissão de validação e, posteriormente, em grau de recurso administrativo, pela
Pró-Reitoria
de Ações Afirmativas, sob o fundamento de que a candidata não atendeu ao requisito de ter cursado todo o Ensino Fundamental II exclusivamente em escola pública, uma vez que frequentou instituição filantrópica na condição de bolsista integral.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia central consiste em analisar a legalidade do ato administrativo que indeferiu a matrícula da candidata, especificamente se a exigência editalícia de ter cursado o ensino fundamental exclusivamente em escola pública pode ser interpretada de forma a abranger estudante que frequentou instituição de ensino filantrópica, sem fins lucrativos, na condição de bolsista integral, à luz dos princípios da razoabilidade, da isonomia e da finalidade das políticas de ações afirmativas.

III. Razões de decidir

3. As políticas de ações afirmativas, como o sistema de reserva de vagas, visam concretizar o princípio da igualdade material, corrigindo desigualdades históricas e socioeconômicas e garantindo o acesso à educação, direito fundamental previsto nos artigos 6º e 205 da Constituição Federal. A interpretação das normas que regem tais políticas deve ser teleológica, ou seja, orientada para a sua finalidade protetiva e inclusiva.

4. Embora o edital do certame, em estrita observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, exija que o candidato cotista tenha cursado o Ensino Fundamental II e o Ensino Médio exclusivamente em escola pública, a aplicação literal e irrestrita dessa regra, no caso concreto, mostra-se desproporcional e desarrazoada. A situação da apelante, que estudou como bolsista integral em uma instituição filantrópica e sem fins lucrativos, equipara-se materialmente à de um estudante de escola pública, pois não usufruiu de qualquer privilégio econômico ou social que o sistema de cotas visa mitigar.

5. A jurisprudência pátria tem se consolidado no sentido de que a exigência de comprovação de estudos exclusivamente em escola pública deve ser flexibilizada para abranger estudantes que, embora tenham frequentado instituições de ensino privadas, o fizeram na condição de bolsistas integrais, especialmente quando se trata de entidades filantrópicas e sem fins lucrativos. Tal interpretação prestigia a finalidade da norma, que é a de incluir no ensino superior estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica.

6. O direito da apelante é reforçado por sua condição de pessoa com deficiência, especificamente Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme laudos médicos apresentados. A Lei nº 12.764/2012 e a Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) asseguram o direito à educação e à inclusão, impondo ao poder público o dever de remover barreiras que dificultem a plena participação social e educacional dessas pessoas. A recusa da matrícula, neste contexto, representa uma barreira desproporcional ao acesso da candidata ao ensino superior.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Apelação conhecido e provido para reformar a sentença e conceder a segurança.

Tese de julgamento:

"1. A exigência editalícia de que o candidato cotista tenha cursado o ensino fundamental exclusivamente em escola pública deve ser interpretada de forma teleológica e em consonância com os princípios da razoabilidade e da isonomia, admitindo-se a equiparação do estudante que frequentou instituição de ensino filantrópica, sem fins lucrativos, na condição de bolsista integral, por não descaracterizar sua condição de vulnerabilidade socioeconômica.

2. A negativa de matrícula de candidata aprovada em vaga destinada a pessoa com deficiência, sob o fundamento de descumprimento de requisito de escolaridade em instituição pública, quando comprovado que cursou o ensino fundamental como bolsista integral em entidade filantrópica, configura ato ilegal e abusivo, violando o direito líquido e certo à educação e à inclusão.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal,
arts
. 5º, 6º, 205 e 208. Lei nº 12.016/2009. Lei nº 12.711/2012. Lei nº 12.764/2012. Lei nº 13.146/2015. Resolução CONSU/UNEB nº 1.339/2018.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8150007-78.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelante LARISSA DA ENCARNAÇÃO SANTOS e como Apelada a UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, datado e assinado digitalmente

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

J
uíza Substituta de 2º Grau

R
elatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA